Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1022086-12.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto
:
[
Indenização por Dano Moral, Atraso de
vôo
]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[R. A. A. D. C. - CPF: 073.110.581-80 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 011.866.781-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, DEVENDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO SER FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA. VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO EM DECORRÊNCIA DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorrera para o atraso do voo, o qual teria ocorrido em razão do alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Arbitrado em valor desarrazoado, notadamente em razão de que o atraso se dera por poucas horas e, para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em seu desfavor por
R.A.A.D.C., representada por sua genitora ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença.

E ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID no 118074028), a recorrente sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita em relação ao atraso do voo ora em discussão, esclarecendo que o infortúnio se deu em razão do alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos no Rio de Janeiro (etapa anterior), ocasionando verdadeiro “efeito cascata”, atingindo o voo da apelada que partiria de Guarulhos/SP com destino à Cuiabá/MT.

Alega que trouxe aos autos notícia publicada em site de credibilidade comprovando o mau tempo na cidade do Rio de Janeiro na data de 15/07/2018, contudo, a magistrada sentenciante ignorou tal prova, desconsiderando a circunstância de que o mau tempo deve ser considerado como excludente de responsabilidade (fortuito externo).

Além disso, afirma que prestou toda a assistência necessária à apelada, reacomodando-a no primeiro voo disponível, tão logo normalizado o tráfego aéreo, de modo que não há se falar em sua responsabilização.

Assim, no seu entender, não restou evidenciada qualquer falha na prestação de serviços que pudesse causar abalo na esfera moral da apelada, até porque à época, com apenas 8 anos de idade, não teria plena consciência dos fatos, não suportando, portanto, qualquer constrangimento. Ademais, a apelada não comprovou qualquer prejuízo em decorrência do atraso do voo.

Assevera que a hipótese dos autos pode ter causado, quando no máximo, dissabores e irritação e, por isso, o pedido de indenização deve ser integralmente rechaçado, pena de banalizar o instituto do dano moral.

Alternativamente, pugna, caso este Tribunal entenda ser devida a indenização, que o
quantum
seja fixado com bom senso, pautado em critérios razoáveis, evitando o enriquecimento sem causa da recorrida, e que os juros de mora deverão incidir a partir da publicação da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no ID no 118074030, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, no ID no 123444983, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que R.A.A.D.C., representada por sua genitora ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, aduzindo, em síntese, que “
viajou com sua família para São Paulo. No dia
17 de julho de 2018
, quando do retorno, o voo deveria ter saído de Guarulhos as 10:00h e chegado em Cuiabá as 11:10h. Ocorre que o voo atrasou na origem e só pousou em Cuiabá as 16:27h, conforme foto do terminal da Infraero no Aeroporto em Várzea Grande
” (ID no 118074495 pag. 2).

Relata que a reclamada não tentou minimizar em nada o incidente, pois sequer oferecera alimentação ou acomodação, de modo que, em razão de sua desídia, deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega que o atraso ocorrera em razão do alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos no Rio de Janeiro (etapa anterior), ocasionando verdadeiro “efeito cascata” e atrasando o voo da apelada, eximindo-a, portanto, de qualquer responsabilidade pelos transtornos ou aborrecimentos eventualmente suportados pela autora.

O feito teve regular processamento e ao final, foi sentenciado para julgar os pedidos parcialmente procedentes, nos termos já relatados.

Irresignada, recorre a companhia de transporte aéreo.

Pois bem.

Inicialmente, necessário esclarecer que, não obstante a autora faça constar na inicial e na impugnação, que a data do voo objeto de discussão neste recurso seria
17 de julho de 2018
, do bilhete acostado nos autos se constata que a viagem se dera na data de
15 de julho de 2018
, conforme atesta o bilhete colacionado aos autos:

Na contestação, a GOL LINHAS AÉREAS S/A apresenta sua defesa em relação ao atraso de voo na data de
15 de julho de 2018
, o que leva à conclusão que, de fato, a data do evento seria
15 de julho de 2018, voo G3-1420:

Peça de contestação ID no 118074014 pag. 14

Assim, feito este necessário aclaramento, passo ao julgamento do recurso.

In
casu
, no tocante ao evento danoso que resultou no atraso do voo, razão não assiste à parte requerida quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços.

Dos autos se constata que a própria companhia aérea não nega o atraso do voo, porquanto, originalmente previsto para chegar em Cuiabá às 11:10, somente teve seu efetivo desembarque às 16:27 do dia 15/07/2018, contudo, assevera que não teve qualquer controle sobre a situação em decorrência de condições climáticas desfavoráveis na cidade do Rio de Janeiro, etapa anterior ao voo da apelada.

Ocorre que, não obstante tenha trazido notícia acerca de mau tempo na cidade do Rio de Janeiro em 15/07/2018, a requerida nada comprovou acerca de eventual relação de tal evento com o voo da apelada.

Com efeito, a situação excepcional que afastaria a obrigação de indenizar - intenso tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos -, deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019) (
g.n
.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018,
Publicado
no DJE 27/07/2018) (
g.n
.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS
- ATO
ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora
Desa
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017,
Publicado
no DJE 07/06/2017).

Ademais, não se desincumbiu em demonstrar tenha disponibilizado sequer alimentação para a apelada e sua genitora.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Desse modo, não há se falar em ausência de dano indenizável, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, neste ponto, não assiste razão à empresa de transporte aéreo.

No que se refere à quantificação dos danos morais, constata-se que merece acolhida a insurgência da apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ,
AgInt
no
AREsp
927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2a Turma,
AgInt
no
REsp
no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018,
DJe
25/10/2018) (
g.n
.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-
se ,
in
re

ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(
REsp
299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP),
DJe
23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3a Turma,
AgRg
no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011,
DJe
07/11/2011).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). EXCESSO DE LOTAÇÃO NO VÔO (‘OVERBOOKING’). DANO MORAL. VALOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CDC. PREVALÊNCIA. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal não se revela suficiente para elidir o dano moral quando o atraso no
vôo
se configura excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. [...] III. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido.

(STJ, 4a Turma,
REsp
no 211604/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 25/03/2003, DJ 23/06/2003, p. 372).

“
[...] A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. [...]

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e atenta à especificidade dos autos em que o atraso foi de pouco mais de 5 horas, a conclusão a que se chega é que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é deveras elevado, devendo ser reduzido para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir deste julgado.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante GOL LINHAS AÉREAS S/A para reformar em parte a sentença, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantida a condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Dou parcial provimento e reduzo a indenização para R$
5.000,00 (cinco mil reais).

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL/PRESIDENTE)

Eminentes pares,

Peço vênia a eminente Relatora, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,
e a 1a vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para manter a decisão que fixou o dano em R$ 8.000.00 (oito mil reais).

Diante da divergência, na forma do artigo 96, §6o, do Regimento Interno do Estado de Mato Grosso, os danos morais deferidos deverão ser apurados por regra aritmética, perfazendo o montante de R$ 5.333,00 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022